Tribunal: STF
Processo: Rcl 51404
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Amarildo Feijo contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, no Processo 1001474-17.2021.8.26.0369, que teria ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Reclamante narra que:



    “[...] ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c.c Cobrança Retroativas de Diferenças e Reflexos do Prêmio de Incentivo e Demais Gratificações em desfavor da Superintendência De Controle de Endemias – Sucen – Autarquia Estadual pertencente e mantenedora o Governo do Estado de São Paulo criada pelo Decreto n° 232, de 17.04.70, alterado pelo Decreto-Lei n° 238, de 30.04.70, e pela Lei n° 1804, de 18.10.78, Autarquia vinculada à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo pelo Decreto n° 46.063/2001.



    O processo teve seu curso normal, pois a causa de pedir e pedido está prevista nas normas estatutárias da interessada, o que atrai a competência da Justiça Comum. 



    Como se vê alguns Julgadores do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, se adequou ao posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, a saber: 



    […]



    Contudo, outros julgadores do ETJSP, que julgam os processos com base no vinculo jurídico e não na causa de pedir e pedido, o que contraria e afronta a decisão da Adin n. 3.395/DF, que tem efeito para todos os órgãos do Poder Judiciário, bem como os julgados em anexo do próprio que estão anexos por amostragem, onde restou decido que é a causa de pedir e pedido que irá determinar a Competência para Julgamento. 



    Se a causa de pedir e pedido do servidor, se seu fundamento está previsto na CLT a competência é da Justiça do Trabalho, se estiver previsto nas leis estatutárias do Ente Público contratante a competência é da Justiça Comum, sendo que a causa de pedir e pedido do processo em tela é reflexos do prêmio de incentivo, nas férias +1/3, 13 salários, quinquênio, sexta parte e demais gratificações e adicionais.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] que pela decisão exarada do juízo primitivo, que está afrontando e contrariando o que restou fixado no acordão da Adin 3.395/DF, que não observou a causa de pedir e pedido, mas somente o vínculo contratual, bem como seus fundamentos, estão ultrapassados ao que vem decidindo o STF acerca do assunto, quando se trata de competência para julgar lide envolvendo servidores, bem como, está afrontado e violando a jurisprudência do C.STF . 



    Nesse sentido, nota-se que a decisão primitiva está desrespeitando, a forma de controle de constitucionalidade exercida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da decisão exarada a Adin 3.395/DF, sendo passível de apreciação, tendo em vista que restou preenchido um requisito da reclamação, bem como sua jurisprudência pacificada fixada sobre o assunto.



    […]



    E mais, o pedido do feito está previsto nas Leis Estatutárias do Estado de São Paulo, que trata dos reflexos do prêmio de incentivo, nas férias +1/3, 13 salários, quinquênio, sexta parte e demais gratificações e adicionais. 



    Nesse sentido, os fundamentos dos pedidos estão contidos nas leis estatuárias do interessado, não possuindo nenhum viés trabalhista. ” (págs. 11 e 12 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja declarada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Monte Aprazível/SP para apreciar o processo.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    O ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em sentença da qual destaco os seguintes trechos:



    “[...]



    No caso dos autos, tem-se que o demandante ingressou nos quadros da Superintendência de Controle de Endemias SUCEN, pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), para exercer a função de desinsetizador (vide pag. 12/14 e 16/18).



    Desse modo, a despeito da questão de mérito trazida a lume, tratando-se de servidor admitido sob o regime celetista e não estatutário, a competência para o julgamento da questão posta é da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum Estadual, consoante previsão do artigo 144, I, da Constituição Federal, in verbis:



     ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I. as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito Público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.



    Em casos parelhos, não tem sido outro o entendimento do E. Tribunal de Justiça: 



    […]



    Inviável a remessa do feito à Justiça Especializada, possibilidade não contemplada pela legislação de regência, que determina a extinção mesmo nas hipóteses de incompetência territorial. 



    Por fim, nada a deliberar acerca da impugnação da gratuidade de justiça manifestada na peça de resistência, porquanto o benefício não foi concedido à parte a autora (vide pag. 19). 



    Ante o exposto, reconhecendo a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da causa, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 51, inciso II e III, da Lei nº 9.099/95, nos termos da fundamentação. ”(págs. 20 e 21 do documento eletrônico 2 – grifos no original).



    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



     



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 48.858/SC, de minha relatoria; Rcl 48.791/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Este também foi o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, que sintetizou na reclamação supra mencionada, que:



     “[...] a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.



    […] 



    A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho.”



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Monte Aprazível do Estado de São Paulo. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator